Tribunal: TJMT
Processo: 1009443-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reforma parcial da sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos de ação penal que resultou na condenação do requerente à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O pedido revisional se limita à reanálise da dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, mesmo que parcial; (ii) estabelecer se é possível compensar a referida atenuante com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível para corrigir erro in judicando, inclusive quanto à dosimetria da pena, quando a sentença se mostra contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.
4. A confissão do réu, mesmo parcial, foi considerada pelo juízo sentenciante como elemento de formação do convencimento judicial e utilizada como fundamento para a condenação, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 545 do STJ.
5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por se tratarem de circunstâncias que se equivalem na segunda fase da dosimetria.
6. Constatado o error in judicando na ausência de reconhecimento da atenuante, a revisão é procedente para readequar a pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, resultando na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 683 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
7. Não há interesse processual no pedido de justiça gratuita em revisão criminal, por se tratar de demanda isenta de custas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador.
2. É admissível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b"; 65, III, "d"; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 545; TJMT, RvC n. 1034044-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.04.2025; TJMT, RvC n. 1033464-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009443-04.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), ANDRE PASCOAL DA COSTA - CPF: 024.643.551-86 (REQUERENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reforma parcial da sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos de ação penal que resultou na condenação do requerente à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O pedido revisional se limita à reanálise da dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, mesmo que parcial; (ii) estabelecer se é possível compensar a referida atenuante com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível para corrigir erro in judicando, inclusive quanto à dosimetria da pena, quando a sentença se mostra contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

4.

A confissão do réu, mesmo parcial, foi considerada pelo juízo sentenciante como elemento de formação do convencimento judicial e utilizada como fundamento para a condenação, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 545 do STJ.

5.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por se tratarem de circunstâncias que se equivalem na segunda fase da dosimetria.

6.

Constatado o error in judicando na ausência de reconhecimento da atenuante, a revisão é procedente para readequar a pena, com o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência, resultando na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 683 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

7.

Não há interesse processual no pedido de justiça gratuita em revisão criminal, por se tratar de demanda isenta de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador.

2.

É admissível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, "b"; 65, III, "d"; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 545; TJMT, RvC n. 1034044-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.04.2025; TJMT, RvC n. 1033464-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
André Pascoal da Costa
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar sentença condenatória proferida nos autos n. 1011746-75.2022.8.11.0006, pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, considerando que o réu admitiu o delito tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, e que tal confissão foi utilizada como fundamento para a condenação.

Sucessivamente, requer que
a atenuante da confissão espontânea seja compensada com a agravante da reincidência
, visto que ambas apresentam igual relevância, além de pleitear a
concessão do benefício da justiça gratuita
ao requerente (Id. 277262886).

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela sua
procedência
, assim ementando (Id. 281028351):

“
Revisão Criminal:
Tráfico de entorpecentes - Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal), com a consequente compensação com a agravante da reincidência –
Procedência
– No caso em análise, o revisionando faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão espontânea, haja vista que admitiu que guardava as substâncias ilícitas para terceiro –
Pela procedência da ação revisional, para reconhecer e aplicar a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa do requerente interpôs a presente revisão criminal com o intuito de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, que não foi considerada na dosimetria da pena, apesar de a confissão do réu ter ocorrido tanto na fase inquisitorial quanto judicial. Em face dessa omissão, pleiteia a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência, que foi aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

A revisão criminal, prevista no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, é cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No presente caso, o pedido fundamenta-se na necessidade de correção da dosimetria da pena, em razão da não aplicação da atenuante da confissão espontânea, que é expressamente prevista no Código Penal.

Consta dos autos que o requerente, André Pascoal da Costa, foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, após ter sido preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2022. Na ocasião da abordagem policial, realizada em sua residência, foram apreendidos 19,600 kg de cocaína, acondicionados em 19 tabletes, evidenciando a prática delituosa.

A denúncia imputou-lhe a conduta de manter em depósito substância entorpecente com a finalidade de comercialização ilícita. A prisão em flagrante foi resultado de investigações anteriores que apontavam o imóvel e o veículo de propriedade do acusado como instrumentos utilizados para a distribuição de drogas na cidade de Cáceres/MT.

Após a prisão, a defesa alegou a ausência de autorização para a entrada dos policiais no imóvel, bem como questionou a legalidade das provas colhidas.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, entendeu estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, fixando a pena-base com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida, além dos antecedentes criminais desfavoráveis. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência, estabelecendo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Conforme já exposto, a defesa, por meio da presente revisão criminal, pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, em especial quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu admitiu a prática delitiva tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Após detida análise dos autos,
verifica-se que a insurgência merece acolhimento.

Com efeito, o revisionando faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu ter armazenado substâncias entorpecentes a pedido de terceiro.

Da análise da sentença condenatória, observa-se que o magistrado, de fato, reconheceu que o requerente afirmou estar guardando a droga para outra pessoa, embora não tenha identificado o suposto proprietário do entorpecente. Posteriormente, utilizou tal declaração como fundamento para a condenação, ao considerar que o réu armazenava a substância ilícita em benefício de terceiro não identificado.

Confira-se:

“
Autoria.

Cônscio do produzido, entendo que a pretensão acusatória merece prosperar.

Declarado lícito o ingresso dos policiais, percebe-se que houve o encontro de quase 20 (vinte) quilos de cocaína na residência do denunciado, quantidade, nos moldes como foi embalada, totalmente incompatível com a figura do usuário e que, per si, já indica a traficância e a destinação a terceiros.

Embora o réu tenha indicado que a droga não era de sua propriedade, não se eximindo do ônus de assim provar,

o mesmo indicou que estaria guardando a droga para terceiros
, mas sequer apontou quem seria, em tese, o verdadeiro dono da droga.

É de se ter em mente, para mais, que no imóvel fora encontrada uma mochila de formato comumente utilizado pelas mulas humanas, o que, somado a quantidade de entorpecente apreendido, corroboram as denúncias previamente recebidas pelos policiais.

Por conseguinte, diante das denúncias prévias acerca da traficância por parte do denunciado, do material ilícito encontrado na capinha do seu celular, bem como da droga e da sua quantidade encontrada de forma escondida no imóvel, somada ao encontro da mochila, verifica-se que a autoria do crime de tráfico encontra respaldo nos autos.

Denoto que, de análise do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, incide em suas penas quem tem em depósito

e guarda drogas
, mesmo que de forma gratuita, conduta esta praticada pelo réu.

Assim, fica clara a intenção do agente, lastreada no bojo dos autos, de que, naquele momento, o réu estaria guardando entorpecente, conduta que as provas amealhadas indicam de forma clara e precisa, estreme de dúvidas, suficiente para prolação de um édito condenatório, perpetrando o denunciado André Pascoal da Costa, portanto, o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ademais, a portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a cocaína é incluída na lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

A autoria é induvidosa, posto que o acusado mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de outrem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 19,600 kg (dezenove quilos e seiscentos gramas) de cocaína.

Portanto, estão demonstradas a tipicidade, autoria e materialidade, referente ao delito do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, com referência a este tipo penal, possibilita a procedência da denúncia em face de ANDRE PASCOAL DA COSTA, tornando, consequentemente, imperiosa a sua condenação nos termos da inicial”.
–
destaquei.

Destarte, ainda que o requerente tenha confessado apenas parcialmente os fatos narrados na denúncia, faz jus à incidência da atenuante genérica da confissão espontânea.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

Com efeito, a confissão, ainda que parcial, incompleta ou qualificada, é passível de reconhecimento, desde que efetivamente utilizada como elemento formador da convicção do magistrado.

Sendo assim, evidenciado o
error in judicando
na segunda fase da dosimetria da pena, impõe-se o acolhimento do pleito revisional, a fim de que seja reconhecida e aplicada, em favor do requerente, a atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. ALEGADA DISSONÂNCIA DO QUANTUM DE INCREMENTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA. EXCEPCIONALIDADE DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUMENTO CONCRETAMENTE MOTIVADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. (...) AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 3. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, mesmo porque, o cálculo dosimétrico constitui atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, não sendo uma operação matemática, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outra fração, e se não há ilegalidade manifesta capaz de abalar a coisa julgada, de rigor a manutenção do quantum estabelecido na sentença. 4. A confissão parcial foi utilizada para formação do convencimento judicial, sendo devida a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do CP. (...)”
(N.U 1034044-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

“Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Latrocínio. Confissão espontânea. Reconhecimento da atenuante. Redução da pena. Procedência. (...)II. Questão em discussão Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, desde que contribua para a formação da convicção do julgador. IV. Dispositivo e Tese Pedido procedente para readequar a pena em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.Tese de julgamento: Se a confissão do requerente foi utilizada como fundamento para a condenação, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Apelação, a atenuante deve ser reconhecida. (...)”.

(N.U 1033464-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Assim, na primeira fase da dosimetria, mantém-se a pena-base fixada na sentença em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ora admitida, procedo à sua compensação com a agravante da reincidência, já reconhecida na sentença, razão pela qual a pena intermediária permanece em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Torna-se definitiva a pena, diante da inexistência de causas legais de aumento ou de diminuição.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do quantum da pena aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

No que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, esta Egrégia Turma já firmou entendimento no sentido de que,
tratando-se de demanda isenta de custas processuais, inexiste interesse processual na formulação de tal pleito
, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita. Revisão criminal julgada improcedente.”
(
RvC n.o 1014601-84.2018.8.11.0000
, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 12/12/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a revisão criminal ajuizada por
André Pascoal da Costa
, a fim de rescindir parcialmente a dosimetria da pena constante da sentença condenatória definitiva proferida na Ação Penal n. 1011746-75.2022.8.11.0006, que tramitou na 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025